Tribunal: TJPA
Processo: 0001090-65.2019.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001090-65.2019.8.14.0049

APELANTE: MARCUS VINICIUS DOS REIS ARAUJO, DANIELE DANTAS DE OLIVEIRA, GLEICIANE ALVES TEIXEIRA, JOANIA COELHO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder dos recorrentes e era destinada à comercialização. A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois a apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga apreendida com a acusada, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada ao sétimo dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GLEICIANE ALVES TEIXEIRA, ALESSANDRO REIS DA SILVA, JOANIA COELHO DE OLIVEIRA, DANIELE DANTAS DE OLIVEIRA e MARCUS VINICIUS DOS REIS ARAÚJO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que condenou a ré GLEICIANE ALVES à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, e os demais réus à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), substituindo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, por 02 (duas) restritivas de direitos constituídas em prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a denúncia (ID 13063312), no dia 06 de fevereiro de 2019, a guarnição da Polícia Militar (VIR 1210), faziam rondas na Vila de Americano quando ao passarem pela Rua São Geraldo avistaram a nacional Gleiciane Alves Teixeira, e ao fazer revista pessoal, encontraram-na de posse de um "tubete" com 58 (cinquenta e oito) pedras de oxi, tendo esta relatado que iria levar as drogas para uma residência onde se encontraria com Joania e Daniele.

De posse das informações, a guarnição militar dirigiu-se à residência informada e, chegando lá, encontraram a casa aberta e ao entrarem, encontraram em um dos quartos os acusados Daniele, Joania, Alessandro e Marcus, embalando entorpecentes, vulgarmente conhecidos como maconha, razão pela qual deram voz de prisão e conduziram os flagranteados à DEPOL.

Ao visualizar a presença da polícia militar, o réu Alessandro dos Reis tentou empreender fuga, pulando a janela do quarto em que se encontrava, mas logo foi detido no quintal do imóvel.

Em revista pormenorizada, foi apreendido a quantidade 137 (cento e trinta e sete) petecas de maconha, 58 (cinquenta e oito) petecas de pedra oxi, bem como foi apreendida a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas, características estas que indicam, de fato, a traficância.

Em sede policial, os denunciados negaram a autoria e materialidade do delito.

A substância ilícita foi devidamente apreendida - auto de apresentação e apreensão de fis. 13, tendo as substâncias sido encaminhadas para perícia, que atestou através do laudo n° 2019.02.000243-QUI, tratar-se de cocaína, bem como de maconha, à fls. 15 dos autos.

Em razões recursais (ID 13063335), a defesa dos apelantes requer a absolvição dos réus em razão de ausência de provas aptas a caracterizar a conduta de tráfico de drogas, visto que não houve investigação preliminar ou monitoramento anterior à prisão que pudessem determinar se os réus praticavam ou não a traficância.

Relativo à ré GLEICIANE ALVES TEIXEIRA, alega que esta faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 por apresentar bons antecedentes e primariedade, pugnando pela redução da pena da apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

Em contrarrazões (ID 13063336), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação dos acusados. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade dos apelantes na prática delitiva (insuficiência probatória e negativa de autoria), devendo os recorrentes serem absolvidos.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID 13063298), Laudo Toxicológico Definitivo no 2019.02.000243-QUI (ID 13063299), bem como, do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2019.02.000614-QUI, datado em 04.04.2019, ID 13063325, apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 137 (cento e trinta e sete embrulhos) feitos em saco plástico transparente com erva prensada, pesando no total de 86,0g (oitenta e seis gramas) e 58 (cinquenta e oito) embrulhos feitos em plástico verde com substância petrificada amarelada pesando no total de 8,600g (oito gramas e seiscentos miligramas).

(...)

6 - CONCLUSÃO

Diante dos resultados dos exames realizados conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância petrificada amarelada contida no material em questão apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA”.

Quanto à autoria delitiva, também resta provada nos autos, pois, embora os apelantes neguem a prática delitiva, tal tese resta completamente isolada nos autos, dissociada.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas policiais que foi transcrito pelo Magistrado singular em sentença (ID 13063331), vejamos:

”(...) A testemunha PM RAIONI CAVALCANTE DA SILVA, em juízo, relatou:

Que seu comandante recebeu denúncia sobre várias pessoas que estavam fornecendo/traficando entorpecentes na Vila de Americano; que deslocou ao local para averiguações; que no decorrer do caminho encontraram a nacional de codinome Anjinho que estava com certa quantidade de entorpecentes; que a mesma alegou que estava levando os entorpecentes a casa da Joania; que ao chegarem à residência de Joania, encontraram outras pessoas embalando e esperando a Anjinho com os entorpecentes.

Já a testemunha PM REINALDO DA SILVA NAZARÉ, em juízo, afirmou:

Que estavam em rondas quando avistaram uma nacional em atitude suspeita com um ‘envolto’ no bolso; que ao revistarem a mesma, encontraram em sua posse um ‘tublete’ com aproximadamente 53 pedras de óxi; que ao ser indagada sobre a procedência dos entorpecentes, a mesma informou que pertenciam a duas mulheres que estavam em uma residência próxima; que se deslocaram ao local indicado e encontraram duas mulheres e dois homens dentro da residência embalando entorpecentes.

Após, a testemunha PM FÁBIO SOUZA CAMPOS, em juízo, alegou:

Que estavam efetuando rondas em uma ‘área vermelha’ no distrito de Americano; que encontraram uma senhora pelo caminho; que questionaram o que estava em seus bolsos; que em sua posse foi encontrado 58 pedras de óxi; que os entorpecentes não a pertenciam e que estava levando para outra pessoa; que indicaria aos policiais onde ficava a residência; que se deslocaram a residência indicada e ao chegarem no local, os acusados tentaram empreender fuga; que dentro da residência foi encontrado 150 petecas e uma quantia em dinheiro; que todos foram encaminhados à delegacia (...)".

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse e na residência que estavam os acusados.

Sendo assim, as condições em que ocorreu a prisão em flagrante dos apelantes (denúncia) e a quantidade de droga apreendida com a envolvida (86g de maconha e 8,6g de cocaína), denotam a prática do crime de tráfico por parte de Emerson Santos dos Santos e Gemerson Santos dos Santos.

Dessa forma, embora os apelantes não tenham sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada em poder dos Apelantes enquanto estavam preparando a drogas para a mercancia, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente os denunciados, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

STJ: “Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante”. (in RT 771/566).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição dos apelantes.

2. Da reforma na dosimetria de pena de GLEICIANE ALVES TEIXEIRA. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

Pugna a defesa pela redução da reprimenda penal imposta, por incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

§4º Nos delitos definidos no caput e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora, não merece ser acolhido o pleito em questão.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois ficou cristalina a dedicação da acusada à atividade criminosa do tráfico de drogas.

Com bem aduziu o magistrado singular: “
Por outro lado, oposta é a situação da ré GLEICIANE ALVES TEIXEIRA, pois possui antecedente (0130068-90.2015.8.14.0052), inclusive por tráfico de drogas
”.

Referido feito, exprime o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

Em consulta ao andamento do feito, verifica-se que o referido processo já transitou em julgado, não havendo que se falar em irregularidade na não aplicação do tráfico privilegiado.

No contexto da prisão em flagrante de posse de substâncias entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, resta claro e evidente que a acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante eventual, circunstância que impede a concessão da referida benesse.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juiz
a quo
, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. I - Para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). III - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). Grifei

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019).

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei nº 11.343/2006, artigo 33, §4º, são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que a Apelante se dedica a atividades criminosas, de modo a não fazer jus a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por esta Relatora. Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023